Tribunal: TJDFT
Processo: 0722462-69.2022.8.07.0000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2022-07-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0722462-69.2022.8.07.0000 Classe judicial: RECLAMAÇÃO (12375) RECLAMANTE: MARIA IVANEIDE LOPES RECLAMADO: JUÍZA DE DIREITO DA OITAVA VARA DA FAZENDA PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL DECISÃO 1. Reclamação ajuizada por Maria Ivaneide Lopes com pedido de liminar para cassar a decisão proferida e determinar o prosseguimento regular do cumprimento de sentença (autos no 0707654-39.2021.8.07.0018, ID no 37076383). 2. A reclamante se insurge contra a determinação de suspensão do processo mesmo após o julgamento do AGI no 0700950-30.2022.8.07.0000, que reconheceu a incidência do IPCA-E no cálculo do precatório. 3. Alega que essa decisão configura erro de procedimento e afronta a autoridade do acórdão, pois não há mais efeito suspensivo. Acredita que deve ser aplicada a súmula no 405/STF. 4. Pede a concessão de liminar para determinar o prosseguimento da ação e, no mérito, que a decisão seja cassada, com a confirmação da liminar. 5. Preparo recolhido (ID no 37076384 e 37076385). 6. Cumpre decidir. 7. A Reclamação será cabível para garantir a autoridade das decisões do Tribunal, nos termos do art. 988, II do CPC e art. 196 e parágrafo único do Regimento Interno do TJDFT. 8. No caso, a reclamante pretende a desconstituição da seguinte decisão: “A autora informou o julgamento do agravo de instrumento no 0700950-30.2022.8.07.0000. Não comprovou, no entanto, o trânsito em julgado. Ressalte-se ainda que resta pendente de julgamento também o agravo de instrumento de no 0713562- 97.2022.8.07.0000. Mantenha-se assim a suspensão da tramitação processual até decisão final em ambos os agravos de instrumento interpostos.”. 9. Não houve erro grosseiro ou afronta ao acórdão, que até o momento da decisão não havia transitado em julgado. Além disso, existe outro recurso que está pendente de julgamento. 10. Aguardar o resultado final do julgamento dos recursos evita o tumulto processual e a eventual prática de atos inúteis, bem como decorre do poder geral de cautela, homenageia a segurança jurídica e a economia processual. 11. Essa situação demonstra a inadequação da via eleita, pela inexistência de afronta a autoridade da decisão proferida no AGI no 0700950-30.2022.8.07.0000. Aliás, há recurso específico previsto na legislação processual contra decisões interlocutórias proferidas no transcorrer do cumprimento de sentença, ao invés, da interposição de medida extrema da reclamação. 12. O interesse processual fundamenta-se no binômio necessidade e adequação, ou seja, na combinação entre a necessidade da efetiva atividade jurisdicional e a adequação do instrumento processual adequado a ser utilizado. 13. A ausência de adequação do meio pelo qual se busca a satisfação jurisdicional caracteriza a falta de interesse processual, que tem por consequência o indeferimento da petição inicial. 14. Constatando-se a ausência de pressupostos de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo, o feito deve ser extinto, sem resolução do mérito. DISPOSITIVO 15. Indefiro a petição inicial e julgo extinto o processo, sem resolução do mérito (CPC, art. 485, IV e VI c/c art. 988). 16. Oportunamente, arquivem-se os autos. 17. Eventuais custas processuais deverão ser arcadas pela reclamante, cuja exigibilidade ficará suspensa pelo prazo legal, diante da gratuidade de justiça que ora defiro. 18. As partes ficam intimadas a realizar, imediatamente, cópia física ou eletrônica destes autos, que serão deletados (apagados), definitivamente, do sistema deste Tribunal, cumprida a temporalidade fixada pelo CNJ, sem nova intimação. 19. Intimem-se. Publique-se. Brasília, DF, 7 de julho de 2021. O Relator, Desembargador DIAULAS COSTA RIBEIRO